Tribunal: TJES
Processo: 5014302-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014302-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO
– AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
– DANOS ELÉTRICOS –
SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS
EM PARTE
– INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
–
RECURSO
DA REQUERIDA
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso interposto pela autora, uma vez que as teses sufragadas neste grau recursal já foram acolhidas em sentença, evidenciando, assim, falta de interesse recursal.

2
.
Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil).

3.
As provas dos autos confirmam a tese autoral, no que diz respeito ao Cond. do Ed. Francis e Cond. do Ed. Western Hills, tendo apresentado, além do contrato de seguro, laudo e os comprovantes dos valores que foram pagos aos respectivos segurados (id. 8163511 e 8163828).

4.
Ressalto que, apesar de as provas terem sido elaboradas por empresa privada, estas não foram devidas e especificamente impugnadas, nos termos do art. 374 do CPC, sendo que, conforme também consignado na r. sentença, a parte ré alegou, de forma genérica, a inocorrência de alterações na rede elétrica.

5. Recurso da requerida desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
regressiva
,
julgou procedente em parte a pretensão autoral
“
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 12.668,55 (doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada valor referente à cobertura securitária (R$ 6.403,52 – 17.3.2017 - ID 8159554 e R$ 6.265,03 – 3.1.2018 – ID 8163803)
,
pela aplicação única da taxa SELIC, a ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).”

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz, em síntese, não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não resta demonstrado que o dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica.

Por seu turno, a parte autora,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em seu recurso, sustenta a existência do nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva da ré e a incidência do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Determinei, no despacho acostado no id. 8749624, a intimação da parte autora para se manifestar acerca da aparente falta de interesse recursal, uma vez que suas teses recursais já foram reconhecidas em sentença.

O prazo transcorreu in albis.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014302-43.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELA
D
A/
APELANTE
:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
regressiva
,
julgou procedente em parte a pretensão autoral
“
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 12.668,55 (doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada valor referente à cobertura securitária (R$ 6.403,52 – 17.3.2017 - ID 8159554 e R$ 6.265,03 – 3.1.2018 – ID 8163803)
,
pela aplicação única da taxa SELIC, a ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).”

Em suas razões,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz, em síntese, não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não resta demonstrado que o dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica.

Por seu turno, a parte autora,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em seu recurso, sustenta a existência do nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva da ré e a incidência do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Determinei, no despacho acostado no id. 8749624, a intimação da parte autora para se manifestar acerca da aparente falta de interesse recursal, uma vez que suas teses recursais já foram reconhecidas em sentença, sendo que o prazo transcorreu sem manifestação.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que o apelo interposto pela seguradora requerente não merece ser conhecido.

Como dito, alega a requerente, nesta seara recursal, as teses de responsabilidade da ré, a ocorrência do dano e incidência do CDC, teses que, em meu sentir, já foram reconhecidas em sentença.

Destarte, não há que se falar em interesse recursal, vez que ausente qualquer possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático.

Carece, pois, de interesse em recorrer, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente
. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente.
Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal
.”

(Manual de Direito Processo Civil, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Registro, por fim, que a autora, em seu recurso, também não tratou, de forma concreta, dos segurados que o juízo singular não reconheceu o direito de regresso, sendo que, também por este prima, o recurso não merece ser conhecido.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Superado tal ponto, pelo que observo, a seguradora requerente ingressou com a presente ação regressiva alegando possuir contrato de seguro com os imóveis listados no id. 8345906, sendo que, conforme avisos de sinistros, os citados consumidores suportaram prejuízos devido à oscilação de tensão na rede elétrica.

Destarte, tendo a autora assumido o reparo dos danos na qualidade de seguradora e o fato de que a requerida/apelante não realizou o pagamento do valor a título de ressarcimento, fora ajuizada a presente ação objetivando a condenação da concessionária demandada ao pagamento do valor respectivo.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença objurgada que, como dito, julgou procedente em parte a pretensão autoral, reconhecendo o dever de indenizar em razão de determinados imóveis.

Pois bem.

A relação jurídica
primária
estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
.

Acerca do tema, cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula n. 188, do C. STF: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Partindo de tais premissas, pontuou o julgador
a quo
que as provas dos autos confirmam a tese autoral, no que diz respeito ao Cond. do Ed. Francis e Cond. do Ed. Western Hills, tendo apresentado, além do contrato de seguro, laudo e os comprovantes dos valores que foram pagos aos respectivos segurados (id. 8163511 e 8163828).

Ressalto que, apesar de as provas terem sido elaboradas por empresa privada, estas não foram devidas e especificamente impugnadas, nos termos do art. 374 do CPC, sendo que, conforme também consignado na r. sentença, a parte ré alegou, de forma genérica, a inocorrência de alterações na rede elétrica. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 4.
A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo
, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo. 5. A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL. 6. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2019) 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0031703-48.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/08/2021; DJES 23/08/2021)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI Nº 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado - Art. 186 do CC e Súmula nº 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art. 349 do Código Civil). 2. Nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14, caput, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade
.
(TJES; AC 0025424-46.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 09/08/2021; DJES 20/08/2021)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA. FALHA NA REDE ELÉTRICA. OSCILAÇÕES. VARIAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO. CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88).
3. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. 4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0034206-42.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/08/2021; DJES 25/08/2021)

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.